Tribunal: TJDFT
Processo: 0723603-21.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0723603-21.2025.8.07.0000 Classe judicial: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) SUSCITANTE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA SUSCITADO: JUIZO DA VIGESIMA QUARTA VARA CIVEL DE BRASILIA D E C I S Ã O Cuida-se de conflito negativo de competência suscitado pelo SEGUNDA VARA CÍVEL DE SAMAMBAIA, após declínio da competência pela VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA. De acordo com os autos, o incidente em questão foi instaurado em ação de repactuação de dívidas (0705546-95.2025.8.07.0018), proposta por RENATO SOARES DO NASCIMENTO, em desfavor de BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. e outros nove credores. O Juízo Suscitado da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília declinou da competência em favor de uma das Varas Cíveis da Circunscrição Judiciária de Samambaia-DF, alegando que o consumidor “expressamente, requereu o processamento do feito no foro de seu domicílio, direito que lhe é assegurado para ter facilitada a sua defesa (artigo 6o, VIII, do CDC) (ID 72829192 - Pág. 125). Por outro lado, o Juízo suscitante, o Juízo da Segunda Vara Cível de Samambaia, aduz que é inviável a modificação de competência relativa após o ajuizamento da ação, ainda que se trate de relação de consumo, pois o consumidor ocupa o polo ativo da demanda, não se aplicando a tese firmada no IRDR 17, sob pena de se violar o disposto no artigo 43 do Código de Processo Civil e na Súmula 33 do STJ. (ID 72829192 - Pág. 215). É o breve relato do feito. Nos termos do art. 207 do Regimento Interno desta Corte, determino a suspensão do processo, ressalvadas as medidas urgentes, as quais ficarão a cargo do VIGÉSIMA QUARTA VARA CÍVEL DE BRASÍLIA (suscitado). Encontrando-se o feito suficientemente instruído e fundamentada a decisão instauradora do conflito, dispenso as informações que seriam prestadas pelo Juízo suscitado. À Procuradoria de Justiça, para oferta de parecer (art. 208 do RITJDFT). Após, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 17 de junho de 2025 16:01:40. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador